Tribunal: TJDFT
Processo: 0729745-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de apelação cível interposta contra r. sentença que, em ação de cobrança relacionada ao PASEP, reconheceu liminarmente a prescrição e declarou extinto o processo, na forma dos arts. 487, inciso II, e 332, § 1o, do CPC. A parte Autora recorre, visando a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que teve conhecimento do alegado desfalque na data em que obteve o extrato e as microfichas da conta relacionada ao PASEP. Contrarrazões apresentadas. As partes se manifestaram sobre o julgamento do Tema n. 1.150 pelo STJ. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a existência de desfalques em conta vinculada ao PASEP e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos alegados danos materiais decorrentes. A r. sentença foi assim proferida: Em se tratando de demanda que busca questionar os índices aplicados sobre os valores depositados em conta do PASEP, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, em atendimento à regra insculpida no artigo 205, caput, do CCB. Ainda, o termo inicial equivale à data do saque dos valores, conforme entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1426106, 07184340820208070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo em vista que o extrato do ID 133387088 indica que o saque de valores na conta da autora ocorreu em 20/12/2007 e que a presente demanda somente foi distribuída em 10/08/2022, há que se reconhecer o transcurso do prazo prescricional. Ressalta-se que a prescrição pode ser reconhecida de ofício e, ainda, enseja a improcedência liminar do pedido. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo pela ocorrência de prescrição, na forma do artigo 487, inciso II, e artigo 332, § 1o, ambos do CPC. Custas processuais, pela autora, observando-se a gratuidade de justiça concedida. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A r. sentença foi proferida de acordo com referido precedente vinculante. Consoante o entendimento firmado, a prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; sendo o termo inicial para essa contagem o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Quanto à ciência do dano como deflagrador do prazo prescricional, o mesmo STJ já decidiu que a sua adoção deve ser excepcional, observados os seguintes critérios: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 Diante desses parâmetros, notadamente a boa-fé objetiva e os standards de atuação do homem médio, fácil é constatar que a ciência do dano coincide com o primeiro contato do titular com os valores depositados na conta, o que pode ocorrer com o saque dos valores ou com o acesso aos extratos da referida conta. No caso, o saque da respectiva quantia ocorreu em 2007, previamente ao acesso aos extratos da conta, momento que implica inequívoca ciência da violação do direito pela parte lesada. Assim, tendo se passado mais de dez anos até o ajuizamento da presente ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, conforme reconhecido na r. sentença. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, e o faço monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, b, do CPC. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator